Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716420-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ANDREIA PONTES CADETE AGRAVADO: CLAUDENILCE PONTES CADETE D E C I S Ã O 1. A agravante Cláudia Andreia Pontes Cadete peticiona ao ID 27601254, requerendo a extinção do feito, em razão do cumprimento da decisão liminar proferida nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito de delineado em linhas confusas, depreende-se que o pleito da parte se dirige à extinção do feito, ante a ausência de interesse recursal. A petição de ID 27601254 está subscrita eletronicamente pelo Dr. Carlos Roberto Neves de Carvalho, OAB/DF n. 41.670, que possui regular procuração nos autos (ID 25864868). Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da agravante, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Após, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora